Tribunal: TJMT
Processo: 0003214-23.2020.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003214-23.2020.8.11.0064 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTES: MARIA MERCEDES CESPEDES RAMOS
MARCOS RICARDO CESPEDES AMORIM
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – PERDIMENTO DE VEÍCULO APREENDIDO – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – VEÍCULO UTILIZADO COMO BATEDOR DE TRANSPORTE DE DROGAS – PERDIMENTO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO – ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF, ART. 63, I, DA LEI N. 11.343/06 – TESE DE QUE O VEÍCULO TERIA SIDO LOCADO PARA O RÉU – CONTRATO DE LOCAÇÃO COM VEICULO DISTINTO – PRECARIEDADE DAS PROVAS – RECURSO DESPROVIDO.
Nas apreensões de veículos usados como batedor em tráfico de drogas, diante da ausência de comprovação inequívoca de que os requerentes se enquadraria na condição de terceiro de boa-fé, bem como diante do julgado do STF – Terma 647 – quanto a desnecessidade de demonstração da habitualidade e reiteração, deve ser mantida a sentença originária que decretou o perdimento do bem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003214-23.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARIA MERCEDES CESPEDES RAMOS - CPF: 080.793.401-10 (APELANTE), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), MARCOS RICARDO CESPEDES AMORIM - CPF: 830.256.341-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), BENEDITO RODRIGO DA COSTA - CPF: 044.746.991-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLA MORAES DE SOUSA - CPF: 058.548.033-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PERDIMENTO DE VEÍCULO APREENDIDO – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – VEÍCULO UTILIZADO COMO BATEDOR DE TRANSPORTE DE DROGAS – PERDIMENTO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO – ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF, ART. 63, I, DA LEI N. 11.343/06 – TESE DE QUE O VEÍCULO TERIA SIDO LOCADO PARA O RÉU – CONTRATO DE LOCAÇÃO COM VEICULO DISTINTO – PRECARIEDADE DAS PROVAS – RECURSO DESPROVIDO.

Nas apreensões de veículos usados como batedor em tráfico de drogas, diante da ausência de comprovação inequívoca de que os requerentes se enquadraria na condição de terceiro de boa-fé, bem como diante do julgado do STF – Terma 647 – quanto a desnecessidade de demonstração da habitualidade e reiteração, deve ser mantida a sentença originária que decretou o perdimento do bem.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por MARIA MERCEDES CESPEDES RAMOS e MARCOS RICARDO CESPEDES AMORIM
(Terceiros Interessados)
, contra sentença editada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (Código 706904), condenou ambos os réus BENEDITO RODRIGO DA COSTA e MARCELLA MORAES DE SOUSA pela prática do crime de tráfico de drogas, a pena de 04 (quatro) ano, 02 (dois) meses e 12 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e
decretou o perdimento dos veículos
RENAULT/KWID ZEN 10, placas QCT6953, chassi 93YRBB007KJ922999, cor branca e FIAT/PALIO FIRE WAY, placas PSD 4608, chassi 9BD17144LF7508142, cor branca), em favor da FUNESD/MT.

Irresignados, os apelantes,
buscam a reforma da sentença apenas
para a restituição do veículo, Renault Kwid, ZEN 10, placa QCT 6953, Chassi 93YRBB007KJ922999, cor branca, ao argumento de que
“...os documentos anexados nestes autos comprovam que a origem do veículo é lícita, comprovada pela nota fiscal de compra do veículo, tabela de financiamento, comprovantes de aluguel e pelo contrato de aluguel entabulado entre o Recorrente e réu Benedito.”
(pag. 370/429-PDF).

Em sede de contrarrazões o douto Promotor de Justiça rechaça todos os argumentos apresentados pelos apelantes, pugnando pelo desprovimento do apelo (pag. 398/402-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em p
arecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO,
é pelo
desprovimento
do recurso (pag. 408/414-PDF).

É o relatório.

VOTO

A pretensão dos apelantes MARCOS RICARDO CESPEDES AMORIM e MARIA MERCEDES CESPEDES RAMOS é de ver restituído o veículo Renault/Kwid Zen 1.0, cor branca, placa QCT695, apreendido, alegando para tanto se tratarem de terceiros de boa-fé.

Os documentos de fato realça que o veículo foi adquirido pelas vias legais, no entanto, a finalidade seria para o transporte de entorpecente [tráfico de droga] e o contrato de aluguel, leva a denotar artifício o que afasta a arguição de boa-fé do terceiro, e diga-se, contrato de aluguel como o da espécie não constitui instrumento hábil de transferência de propriedade do veículo, nesta situação é juridicamente impossível a restituição do bem, ademais, por ser instrumento da prática da traficância, pelo que
NÃO MERECECE PROVIMENTO o recurso
.

Destaco mais, no caso, ficou comprovado na sentença que a polícia Rodoviária Federal
abordou o veículo Renult Kwid, placa QCT 6953 conduzido pelo réu BENEDITO (condenado), que estaria sendo utilizado como “batedor”
do automóvel Fiat Palio placa PSD 4608 conduzido pela ré MARCELLA (condenada) que transportava mais de 29 quilos de maconha do Estado de Mato Grosso do Sul com destino ao Estado do Maranhão, e que passariam em Cuiabá-MT.

Na ocasião da sentença condenatória o magistrado de origem decretou o perdimento de ambos veículos sob os seguintes fundamentos:

“Quanto aos veículos apreendidos o juiz está a decretar a perda de ambos os veículos. Efetivamente,
ambos foram utilizados na prática do comportamento ilícito um foi preparado para promover o transporte de droga e o outro, apesar de não ter droga no seu interior, tinha um papel absolutamente determinante para o êxito da empreitada criminosa, que é a função de batedor q
ue se verifica se há abordagens policiais, bloqueios nas rodovias...diligências por quaisquer autoridades da polícia responsável pelo resguardo das rodovias
... Em fim, essa atuação consertada desses veículos leva ao juízo ao no caso concreto a curvar-se, aliás, a um precedente obrigatório do Supremo Tribunal de Federal que editou o tema 647 e, permite em tais casos o confisco, porque segundo o voto condutor do Ministro Luiz Fux, o confisco de todo e qualquer bem de caráter e valor econômico apreendido em decorrência do tráfico, não há necessidade de ser perquirido de habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade
... ou outro quesito expressamente previsto no 243 que fala da hipótese de confisco imóveis destinados a cultivo de planta psicotrópicas. De modo que com essas orientações e sopesadas a orientação do artigo 62 da Lei 11.343, é caso de decretar a perda dos veículos.

A Jurisprudência tem amainado, relativizado esse entendimento quando se revela evidente uma situação de terceiro de boa-fé, o que não é o caso dos autos,
trata-se de hipótese em que o agente se deslocou do Estado do Maranhão , veio até o Mato Grosso, veículo de supostamente seu pai...
não há correlata documentação, apenas aparente um contrato de compra e venda... considerando esse veículo para o fim de monitoramento, de batedor, leva o juízo a decretar a perda de ambos até porque totalmente ausentes a tutele de interesse de terceiro de boa-fé.
..”
(Sentença em Audio).

De fato, a sentença que decretou o perdimento do veículo ora postulado deve permanecer inalterada.

No presente caso, em que pese a narrativa da petição inicial, compreendo que a boa-fé do terceiro lesado não restou suficientemente comprovada nos autos, pairando dúvidas, pois, as provas angariadas nos autos são insuficientes.

Isso porque,
os apelantes juntaram como prova uma nota fiscal do veículo em nome da apelante Maria Mercedes Cespedes Ramos.

Contudo a alegação de que tal veículo teria sido locado para o Réu não é comprovada;
o contrato de locação juntado nos autos pelos recorrentes é de outro veículo, e não do ora tratado nos autos
(vide pag. 389/399-PDF).

A conversa de WhatsApp de 18/12/2019 juntada nos autos (pag. 393-PDF) com o fim de provar procedência lícita do veículo KWID, aprendido pela polícia, não traz qualquer comprovação que permita concluir que estão concretamente tratando do mesmo veículo.

Ainda, os réus, condenados, nada mencionaram sobre os fatos levantados pelos apelantes.

Conforme inteligência do art. 120 do Código de Processo Penal da Lei Adjetiva Penal, não havendo inequívoca comprovação da propriedade e boa-fé da requerente, inviável o deferimento de restituição do veículo.

A Constituição Federal em seu o artigo 243, parágrafo único da prescreve que
“Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.”

E como bem lançado pelo magistrado sentenciante,
o Tema 647 de repercussão geral
, com relação a matéria assim decidiu,
verbis
:

“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas,
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade
, a sua modificação para dificultar a descoberta do local de acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente
(STF Pleno RE 638.491/PR Rel. Luiz Fux j. 17.05.2017).

Desse modo, diante da ausência de comprovação inequívoca de que os requerentes se enquadraria na condição de terceiro de boa-fé, bem como diante do julgado acima delineado da desnecessidade de demonstração da habitualidade e reiteração, fica impossibilitado de ser reformada a sentença originária.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJSC)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. [...] POR FIM,
REQUERIDA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTOMÓVEL QUE FORA UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO AUTORIZADO PELO ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, PELO ARTIGO 63, INCISO I, DA LEI N. 11.343/06 E, AINDA, REFERENDADO PELA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 638.491/PR. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA
INCÓLUME. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
(Apelação Criminal n. 0000471-79.2019.8.24.0010, de Braco do Norte, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 16-4-2020).

A vista do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a decisão do conselho de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021